Tribunal: STF
Processo: RE 390451
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Imunidade tributária do patrimônio das instituições
assistenciais (CF, art. 150, VI, c): sua aplicabilidade de modo a
afastar a incidência do IPTU sobre imóvel de propriedade da entidade
 imune, ainda quando alugado a terceiro, sempre que a renda dos
aluguéis seja aplicada em suas finalidades institucionais:
precedentes